Tribunal: TJDFT
Processo: 0713105-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713105-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: SUZANA DA SILVA CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA. VALOR. NATUREZA INIBITÓRIA. MANUTENÇÃO. I – A multa, fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer imposta em decisão judicial, pode ser revista ou excluída, segundo as circunstâncias fáticas, art. 537, §1o, do CPC. II – Na demanda, deferida a antecipação de tutela, a fim de que a agravante-devedora autorizasse a realização de terapia antiangiogênica com Lucentis na agravada-credora, o tratamento somente foi integralmente autorizado depois de transcorridos mais de três anos, em cumprimento de sentença. III – O valor da multa não é excessivo nem gera enriquecimento sem causa, tampouco contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois está compatível com o valor do obrigação de fazer, consistente no tratamento prescrito por aproximadamente um ano, aliada à conduta desidiosa da agravante-devedora em cumprir a determinação judicial. Mantida a r. decisão agravada. IV – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 412 e 884, ambos do Código Civil, bem como 537, § 1o, do CPC, sustentando a necessidade de se afastar a astreintes ou, ao menos, reduzir o seu valor, sob pena de enriquecimento ilícito. Aduz que o valor arbitrado é desarrazoado e desproporcional e ultrapassa o proveito econômico obtido pela recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 412 e 884, ambos do Código Civil, bem como 537, § 1o, do CPC. A uma, pois porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). A esse respeito, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o recente julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Hipótese em que a fixação da multa cominatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação de fazer não se mostra desarrazoada, sobretudo diante da elasticidade do prazo estabelecido para o seu início - 60 (sessenta) dias a contar da citação. 4. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1757905/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/11/2020) (g.n.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO. REEXAME DE ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de manutenção de posse em fase de cumprimento de sentença. 2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." (REsp n o 1.333.988/SP, Segunda Seção). 3. A revisão dos valores da multa cominatória enseja o remanejo do acervo probatório, o que vedado na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1698588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009